Tribunal: STF
Processo: RE 1429946
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CAUC. INSCRIÇÃO DE DEVEDOR. LIBERAÇÃO DE VERBAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. REJEIÇÃO. CONVÊNIO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS. REPASSE DE VERBAS. IRREGULARIDADE DO MUNICÍPIO PERANTE SIAFI/CAUC. ART. 25, § 3°, DA LC N° 101/2000, E 26, "CAPUT", DA LEI N° 10.522/2002. ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA ("PER RELATIONEM"). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENTENDIMENTO DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 1. Cuida-se de apelação e remessa obrigatória de sentença que, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, julgou procedente o pedido autoral para condenar a - União e a Caixa Econômica Federal CAIXA a não exigirem do Município de Angelim/PE atualização do Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios — CAUC para liberação de recursos do ‘Convênio n° 01770/2009 (Proposta n° 86950/2009) se tal exigência for o único óbice à transferência das verbas. 2. A mais alta Corte de Justiça do país já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada ("per relationem") não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Adota-se, portanto, os termos da sentença como razões de decidir. 3. (...) "não merece acolhida a preliminar da União, haja vista ser parte no convênio em análise, além de ostentar a qualidade de gestora do cadastro discutido nos autos, sendo responsável, ademais, pelas informações nele constantes." 4. (...) "O CAUC foi criado, inicialmente, pela IN/STN 01/2001, revogada pela IN/STN '1/2005, a qual estatui, em seu -art. 3°, que ele é "destinado a permitir a verificação do atendimento, pelo beneficiário da transferência voluntária de recursos da União, das exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode-se dizer, pois, que a inclusão em :tal sistema atesta a regularidade do ente em relação às obrigações enumeradas em lei e exigidas para transferências voluntárias. Caberá ao ente estatal que pretende receber verbas públicas satisfazer todas as exigências, pois, caso contrário, não haverá a possibilidade de celebração de convênios e, consequentemente, restará vedada a transferência de recursos 5. Atente-se para o fato de (...) "não se aplicar a restrição para transferência voluntária de recursos federais quando se tratar de ações sociais, ações em faixa de fronteira, ações de saúde, educação e de assistência social. Desse modo, afora as exceções previstas legalmente a inadimplência do ente político beneficiário impõe a proibição de receber novas transferências voluntárias de recursos públicos, medida que se compatibiliza com a moralidade administrativa, erigida a princípio constitucional da Administração Pública pela Constituição de 1988 (art. 37). No presente caso, estando o município inadimplente, não conseguiu efetuar a atualização no CAUC e, de conseqüência, está impedido de receber os recursos financeiros concernente ao convênio questionado. Por tais fundamentos, concluo que, para obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal sem deixar à míngua o Município, a solução mais justa e equilibrada encontra-se no meio termo, ou seja, em permitir o acesso aos convênios e repasses para as áreas de educação, saúde e assistência social, sem, no entanto, liberar toda e qualquer verba pública à municipalidade inadimplente." 6. (...) "Veja-se que, no caso, pretende o Município o afastamento da exigência relativa à atualização no CAUC para que lhe seja assegurada a continuidade do repasse de recursos oriundos do Convênio n° 01770/2009 (Proposta destinado a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde. Destarte, em se tratando de transferência voluntária para execução de convênio atinente a ação de saúde (fls.93/104), torna-se imperativa a liberação do repasse de recursos públicos ao demandante pelas rés, se esta exigência de atualização do CAUC for o único óbice à transferência das verbas." 7. Honorários advocatícios mantidos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) "pro rata". Apelação e remessa obrigatória improvidas.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, II, 37 e 160 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e proferiu juízo positivo de admissibilidade quanto ao restante do recurso.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Destaco do voto do acórdão recorrido, o seguinte trecho, in verbis: 



      “O CAUC foi criado, inicialmente, pela IN/STN 01/2001, revogada pela IN/STN 01/2005, a qual estatui, em seu art. 3°, que ele é "destinado a permitir a verificação do atendimento, pelo beneficiário da transferência voluntária de recursos da União, das exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal". Pode-se dizer, pois, que a inclusão em tal sistema atesta a regularidade do ente em relação às obrigações enumeradas em lei ei exigidas para transferências voluntárias. Caberá ao ente estatal que pretende receber verbas públicas satisfazer todas as exigências, pois, caso contrário, não haverá a possibilidade de celebração de convênios e, consequentemente, restará vedada a transferência de recursos.



    (...).



    A Lei Complementar 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, dispõe sobre as exigências para a transferência voluntária de recursos: 



    "Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. § 10 São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: I - existência de dotação específica; II- (VETADO) III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: que se acha em dia 17,,anto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos; cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;, observância dos limites' das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal; previsão orçamentária de contrapartida." 



    Há, porém, hipóteses em que se excetua a aplicação da ' vedação de transferências voluntárias por descumprimento de alguma exigência; autorizando-se a celebração do convênio e a transferência de recursos. Com efeito, o §3°, art. 25, Lei Complementar 101/2000, assim dispõe: 



    "Art. 25. § 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta.Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social." 



    Na mesma linha de orientação, mas com maior amplitude, foi editada a Lei 10.522/2002, a qual, em seu art. 26, assim dispõe: 



    (...)



    Deflui dos dispositivos acima transcritos, não se aplicar a restrição para transferência voluntária de recursos federais quando se tratar de ações sociais, ações em faixa de fronteira, ações de saúde, educação e de assistência social.



    (...).



    No presente caso, estando o município inadimplente, não conseguiu efetuar a atualização no CAUC e, de consequência, está impedido de receber os recursos financeiros concernente ao convênio questionado. Por tais fundamentos, concluo que, para obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal sem deixar à míngua o Município, a solução mais justa e equilibrada encontra-se no meio termo, ou seja, em permitir o acesso aos convênios e repasses para as áreas de educação, saúde e assistência social, sem, no entanto, liberar toda e qualquer verba pública à municipalidade inadimplente.:



    Veja-se que, no caso, pretende o Município o afastamento da exigência relativa à atualização no CAUC para que lhe seja assegurada a continuidade do repasse de recursos oriundos do Convênio n° 01770/2009 (Proposta n° 86950/2009), destinado a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde. Destarte, em se tratando de transferência voluntária para execução de convênio atinente a ação de saúde (t7s.93/104), torna-se imperativa a liberação do repasse de recursos públicos ao demandante pelas rés, se esta exigência de atualização do CAUC for o único óbice à transferência das verbas.”



    No caso, para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (IN/STN 01/2005; Lei Complementar 101/2000, art. 25, § 3º, e Lei 10.522/2002, art. 26) o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Confiram-se: 



      “TRIBUTÁRIO. CADIN. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. I - o acórdão recorrido decidiu acerca da manutenção do registro do contribuinte no CADIN à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II - O RE demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a Súmula 279 do STF. (...) IV - Agravo regimental improvido” (AI 662.796 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 20/6/2008).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 916.540 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1/12/2015).



      “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE 964.313 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/5/2017).



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;